Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio, na forma qualificada (art. 150, §1o, do Código Penal), e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pena fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime aberto e exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se houve erro na valoração das circunstâncias judiciais, especialmente quanto ao motivo e consequências do crime, para justificar a exasperação da pena-base.
4. Verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea e se o regime semiaberto é compatível com a gravidade concreta do caso.
5. Examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Correta a valoração negativa dos maus antecedentes, motivo (ciúmes e sentimento de posse) e consequências (prática dos crimes na presença dos filhos menores, causando-lhes abalo psicológico), justificando a fixação de pena-base superior ao mínimo legal.
7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensada integralmente com a agravante da violência doméstica contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada.
8. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da análise desfavorável de três circunstâncias judiciais (art. 33, §3o, do CP).
9. Quanto à indenização por danos morais, evidenciado o impacto psicológico à vítima e aos filhos menores, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 387, IV, do CPP).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantidos o regime inicial semiaberto e a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 69 e 150, §1o; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Tema 150; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/05/2019.